Tribunal: TJSP
Processo: 1501159-29.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (139 porções de maconha, com massa de 372,01 gramas; 01 pedra de crack, com peso de 0,18 gramas; e, 01 pino contendo cocaína, pesando 0,35 gramas) além de

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (139 porções de maconha, com massa de 372,01 gramas; 01 pedra de crack, com peso de 0,18 gramas; e, 01 pino contendo cocaína, pesando 0,35 gramas) além de dinheiro – Afronta ao artigo 155 do CPP não evidenciada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Reincidência específica (1/5) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade da análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501159-29.2020.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
ANDRICKSON RODRIGUES ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501159-29.2020.8.26.0542 -Voto no 13100
2
Apelação Criminal no 1501159-29.2020.8.26.0542 – Processo Digital
2a Vara Criminal da Comarca de Carapicuiba
Apelante: Andrickson Rodrigues Andrade
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Camile de Lima e Silva
Voto no 13100
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES

Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do
policial militar em harmonia com o conjunto probatório.
Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade
e variedade de entorpecentes (139 porções de maconha, com
massa de 372,01 gramas; 01 pedra de crack, com peso de
0,18 gramas; e, 01 pino contendo cocaína, pesando 0,35
gramas) além de dinheiro Afronta ao artigo 155 do CPP
não evidenciada Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
mínimos
Reincidência específica (1/5)
Inviável o
redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 Regime
inicial fechado
Detração penal. Indireta progressão de
regime. Necessidade da análise dos requisitos objetivo e
subjetivo. Competência do Juízo das Execuções Incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos (CP, artigo 44, I e II) Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 115/118 e 137, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal e condenou Andrickson Rodrigues Andrade como incurso nos
artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 61, I, do Código Penal ao
cumprimento de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Mantida a prisão cautelar processual. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição
por insuficiência de provas à luz do artigo 155 do CPP, ressaltando que
os depoimentos dos policiais devem ser analisados com cautela.
Subsidiariamente, requer 2) a alteração do regime prisional, observada a
detração (fls. 129/134 e 146/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501159-29.2020.8.26.0542 -Voto no 13100
3
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e
contrariada (fls. 155/163).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 172/175).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Andrickson Rodrigues
Andrade, no dia 30 de maio de 2020, por volta das 7h27, na avenida
Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, no 200, Vila Municipal,
na cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para fins de entrega
ao consumo de terceiros, 139 porções de maconha, com massa de
372,01 gramas; 01 pedra de crack, com peso de 0,18 gramas; e, 01 pino
contendo
cocaína,
pesando
0,35
gramas;
substâncias
estas
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na
ocasião houve a apreensão de R$ 39,00 (trinta e nove reais).
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01 e 07/12), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de
exibição e apreensão (fls. 05/06), laudo de constatação (fls. 23/26),
relatório final (fls. 63/64) e, principalmente, no exame químico-toxicológico
de fls. 100/104 que resultou positivo para as substâncias cocaína (em pó
e sob a forma de crack) e tetrahidrocannabinol (THC), de uso proscrito no
Brasil conforme listas da Portaria no 344/1998.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Andrickson
infirmou
a
imputação.
Avistou
a
aproximação da viatura policial e correu ao ponto de venda de drogas
próximo para adquirir uma pedra de crack antes da chegada dos agentes
da lei e possível prisão do traficante ou fechamento da 'lojinha'. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501159-29.2020.8.26.0542 -Voto no 13100
4
policiais se aproximaram do lado oposto ao seu e detiveram a pessoa que
vendia entorpecentes; em seguida o chamaram e o levaram até o local
onde aquele indivíduo e as drogas apreendidas se encontravam. Ato
contínuo, o traficante foi liberado e os policiais o acusaram de ser o
proprietário das drogas. Negou a posse dos psicotrópicos e a traficância
(disponível no esaj).
A versão do apelante não se sustenta.
O policial militar Adriano Gomes Ferreira, um dos
responsáveis pela abordagem do réu e apreensão da droga e do
dinheiro, narrou os fatos de forma coesa e segura. Realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram Andrickson empreender fuga
ao perceber a aproximação da viatura e dispensar uma sacola branca
que segurava na mão. Perseguiram-no, detiveram-no e recuperaram
aquela sacola em cujo interior apreenderam drogas variadas e dinheiro.
Indagado, o apelante negou traficar e a propriedade dos psicotrópicos
(disponível no esaj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg
no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501159-29.2020.8.26.0542 -Voto no 13100
5
24.05.2017).
Logo, não há que se falar que o édito condenatório se
fundamentou exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação
em afronta ao artigo 155 do CPP
mormente pelo
depoimento de um dos policiais militares em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
É esse o entendimento do C. STJ:
(...) 2. No caso dos autos, não havendo o Togado
sentenciante e a Corte Estadual se fundado apenas
em elementos de convicção reunidos no inquérito
para motivar a condenação, não há que se falar em
utilização de prova não sujeita ao crivo do
contraditório e, pois, em violação ao art. 155 do CPP.
(...) (AgRg no AREsp 281524/CE
Quinta Turma,
Rel.
Min.
Jorge
Mussi,
j.
17.04.2018;
DJe
25.04.2018).
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova
testemunhal e a considerável quantidade e variedade de entorpecentes,
aliada à forma profissional como eles estavam acondicionados (139
porções de maconha, com massa de 372,01 gramas; 01 pedra de crack,
com peso de 0,18 gramas; e, 01 pino contendo cocaína, pesando 0,35
gramas, cf. laudos de fls. 23/26 e 100/104) além de dinheiro.
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade penal do apelante pelo crime do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Passa-se à dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501159-29.2020.8.26.0542 -Voto no 13100
6
As bases foram assentadas nos mínimos de 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa, as penas foram exasperadas em
1/5 (um quinto) por conta da reincidência específica (cf. folha de
antecedentes, às fls. 59/61 ou 10/107, complementada pela certidão de
fls.
57/58

processo:
0014456-36.2017.8.26.0041
ou
0001381-13.2016.8.26.0542), resultando definitivas em 06 (seis) anos de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
Nesse ponto, importante salientar que o Código Penal
não estabeleceu parâmetros para o coeficiente de aumento em razão das
circunstâncias agravantes, cabendo ao Magistrado dosar o acréscimo
atento às peculiaridades do caso concreto, à proporcionalidade e
razoabilidade. In casu, a escolha da fração de aumento encontra-se
amparada em motivo idôneo: a especificidade da reincidência.
É esse o forte entendimento do C. STJ:
(...) 3. As circunstâncias judiciais bem como as
agravantes e atenuantes não possuem patamares
fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de
elevação a critério do magistrado, desde que
observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando
a balizar um critério razoável, assentou que seria
adequada uma elevação que não fosse superior a 1/6
(um
sexto).
No
entanto,
cuidando-se
de
réu
multirreincidente ou reincidente específico, revela-se
escorreita a agravação da pena em patamar maior,
uma vez que devidamente motivada em elemento
concreto dos autos. Portanto, não há qualquer
ilegalidade no agravamento da pena em 1/5 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501159-29.2020.8.26.0542 -Voto no 13100
7
quinto) em virtude de o réu ser reincidente específico.
(...) 5. Habeas corpus não conhecido. (g.n.) (STJ
HC no 282.148/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da
Fonseca,
Quinta
Turma,
J.
03.05.2016,
DJe
10.05.2016. No mesmo sentido: HC no 467.992/SP,
Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 18.10.2018,
DJe 08.11.2018; e REsp no 1738852/RJ, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 25.09.2018, DJe
03.10.2018.
Com
raciocínio
idêntico:
TJSP

Apelação criminal no 0044400-63.2014.8.26.0114, 15a
Câmara Criminal, Relatora Desembargadora Gilda
Alves Barbosa Diodatti, j. 21.03.2019; e Apelação
criminal no 0003137-15.2017.8.26.0189, 15a Câmara
Criminal, Relatora Desembargadora Gilda Alves
Barbosa Diodatti, j. 21.03.2019).
Reincidente
como acima visto
o apelante, por
expressa vedação legal, não faz jus ao benefício do redutor do § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto o impedimento da aplicação da
benesse no caso decorre de expressa disposição de lei.
Esse é o forte posicionamento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
(...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas
terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando
forem
reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações
criminosas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). 6.
Reconhecida a reincidência do agente, não se
admite a aplicação da mencionada benesse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501159-29.2020.8.26.0542 -Voto no 13100
8
porquanto
ausente
o
preenchimento
dos
requisitos legais. A utilização de tal vetor
concomitantemente na segunda e na terceira fase
da
dosimetria
não
enseja
bis
in
idem.
Precedentes. (...) 8. Habeas corpus não conhecido.
(STJ
HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, J. 15.03.2018, DJe 20.03.2018 g.n.).
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois, no
caso sub judice, a gravidade concreta da conduta já minuciosamente
analisada
e a reincidência (ademais específica) desautorizam e
incompatibilizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf.
artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Em que pese a literalidade do artigo 387, § 2o, do
CPP, que trata da definição de regime inicial, impertinente o pleito de
aplicação da detração penal, em sede de apelação, vez que a análise da
benesse
que importa, via indireta, em progressão de regime
não
dispensa, na ótica subjetiva, os outros requisitos legais (comportamento
adequado e, eventualmente, exame criminológico), daí a reafirmação,
dentro de uma ampla exegese, da competência do Juízo da Execução
Penal, consoante prevê a Lei no 7.210/84, em seu artigo 66, III, c.
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e II).
Escorreita a decretação do perdimento do dinheiro
apreendido, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006, por decorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501159-29.2020.8.26.0542 -Voto no 13100
9
de crime, e inexistir qualquer demonstração documentada da origem
lícita.
Persistem os fundamentos da prisão preventiva
decretada em desfavor de Andrickson, já ratificados na sentença (fl.
118) e agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli
gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...)
durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos
os motivos da segregação cautelar (STF
HC no
89.824/MS
Rel. Ministro Ayres Britto
Dje.
28.08.2008;
STJ RHC no 111.421/RJ, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe
10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge
Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso, mantida
a prisão pelos fundamentos antes esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator